Tribunal: TJDFT
Processo: 0732753-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0732753-28.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: BRUNO DE FREITAS CECILIO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O À D. Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. Intimem-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator